Tribunal: STF
Processo: AP 1636
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de AILTON FERREIRA DE MORAES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação (eDoc. 55), foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 9 (nove) testemunhas, 4 (quatro) comuns à acusação e 4 (quatro) próprias (eDoc. 28).



    Por decisão proferida em 22/8/2024, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo.



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 14h00min do dia 13/3/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, Airton Vieira (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:



    1. CARLOS EDUARDO MELO DE SOUZA: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 505579, comandante do BOPE da PMDF, Brasília/DF;



    2. HERMISON BERNARDES RANGEL: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 242543, operador do grupo de intervenção tática do BOPE da PMDF, Brasília/DF,



    3. JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 868105, motorista do comandante do BOPE da PMDF, Brasília/DF; e



    4. RONALDO PIRES DA ROCHA: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 747849, negociador do BOPE da PMDF, Brasília/DF;



    DESIGNO, ainda, o dia 14/3/2024, às 14h00min, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ocasião em que, também, será realizado o interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunha e interrogatório será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente